Tribunal: TJSP
Processo: 2020776-89.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Proferida decisão contrária aos interesses do representante e que, segundo alegado, caracterizariam o delito de abuso de autoridade (art. 25, parágrafo único, da Lei no 13.869/2019) – Ausência de elementos para deflagração de investigação em face do Magistrado – Conduta penal não tipificada – Arquivamento proposto pela Procuradoria Geral de Justiça – Acolhimento –

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Proferida decisão contrária aos interesses do representante e que, segundo alegado, caracterizariam o delito de abuso de autoridade (art. 25, parágrafo único, da Lei no 13.869/2019) – Ausência de elementos para deflagração de investigação em face do Magistrado – Conduta penal não tipificada – Arquivamento proposto pela Procuradoria Geral de Justiça – Acolhimento – ARQUIVAMENTO DETERMINADO, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688949
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação
Criminal/notícia de Crime no 2020776-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é representante MAURÍCIO CARLOS DE MACEDO, é representado
MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS,
COM DETERMINAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2020776-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.890 2/7
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA CRIME No 2020776-89.2020.8.26.0000
Representante: Maurício Carlos de Macedo
Representado: Dr. Marcelo Octaviano Diniz Junqueira (Juiz
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Atibaia)
Voto no 37.890
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
Proferida decisão
contrária aos interesses do representante e que, segundo
alegado, caracterizariam o delito de abuso de autoridade
(art. 25, parágrafo único, da Lei no 13.869/2019) Ausência de
elementos para deflagração de investigação em face do
Magistrado

Conduta
penal
não
tipificada

Arquivamento proposto pela Procuradoria Geral de Justiça
Acolhimento
ARQUIVAMENTO DETERMINADO,
nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90.
Vistos.
Trata-se de representação apresentada pelo advogado
MAURÍCIO CARLOS DE MACEDO contra o Juiz de Direito MARCELO
OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA (2a Vara Cível da Comarca de Atibaia).
Argumenta nas razões constantes de fls. 1/10 que o
representado, em 21 de janeiro de 2020, nos autos do processo cível no
0001621-25.1999.8.26.0048 (r. decisão de fls. 39) proferiu decisão contrária aos
seus interesses e caracterizadora, em tese, do delito de abuso de autoridade
(art. 25, parágrafo único, da Lei no 13.869/2019).
Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça,
em razão da ausência de elementos para deflagração de investigação em face
da autoridade nominada, propôs o I. Procurador o respectivo arquivamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2020776-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.890 3/7
ressalvada a hipótese do art. 18, do Código de Processo Penal (fls. 45/49).
Após a determinação de inclusão em pauta de julgamento,
o representante apresentou razões complementares (fls. 55/78).
Em nova vista, o I. Procurador de Justiça, diante da
ausência de elementos aptos a modificar a situação indicada na representação
inicial, reiterou o pedido de promoção de arquivamento (fls. 85/88).
É o relatório.
Representação apresentada pelo advogado MAURÍCIO
CARLOS DE MACEDO contra o Juiz de Direito MARCELO OCTAVIANO
DINIZ JUNQUEIRA.
Pois bem.
Conforme indicado pelo I. Procurador de Justiça (fls. 45/49):
“De fato, ao compulsar os autos da Ação de Execução no
0001621-25.1999.8.26.0448, percebe-se que o Magistrado
realmente negou o pedido de suspensão do processo feito
pelo representante, contudo, sua justificativa se mostrou
razoável. Vejamos (fl. 3151):
'(...)
2) Fls. 3.136/3.138: indefiro a suspensão do feito, porquanto
sequer existe processo criminal, tratando-se de expediente
ordinário a prática de diligência para que o titular da ação
penal possa bem fundamentar sua convicção.
A reforma de uma decisão judicial, como se sabe, pode
perfeitamente ser alcançada, desde que sejam utilizados os
meios processuais adequados e previstos em lei, aptos a
provocar decisão por parte de superior instância jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2020776-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.890 4/7
Nota-se que o Dr. Marcelo Octaviano bem frisou um dos
motivos do indeferimento da suspensão do processo, qual
seja, a inexistência sequer de processo criminal para
apuração do hipotético ilícito praticado pelo perito judicial.
Dessa maneira, não há que se falar em prova ilícita, elemento
essencial descrito no parágrafo único do art. 25 da Lei no
13.869/19 para a configuração do crime, uma vez que, até o
momento, a higidez do auto de avaliação continua intocada,
pois inexiste notícia de provimento judicial declaratória de sua
invalidade.
Com efeito, conclusão de que a prova seria ilícita não pode
ser extraída tão somente da inconsistente narrativa do
representante ou pelo fato de ter o Ministério Público
requerido diligências dirigidas à formação de sua convicção.
Outrossim, pelas fotografias colacionadas no Laudo Pericial
de fls. 2888/2903 da Ação de Execução, nota-se que o imóvel
avaliado encontra-se inteiramente deteriorado, com o portão,
portas e janelas abertos e quebrados e em notável estado de
abandono.
Tendo, aliás, o representante, num empenho desmedido,
utilizado as mesmas fotografias como 'provas dos danos
referentes ao arrombamento do portão e das portas' (fls.
35/37). Ora, é visível, prima facie, que o portão, as portas e
as janelas encontram-se abertas já há algum tempo, mas em
razão de seu avançado estágio de abandono e degradação, e
não pelo alegado arrombamento atribuído ao perito judicial.
É evidente que o representante quer, a todo custo, invalidar a
prova pericial, com o intuito de retardar o andamento da Ação
de Execução. Sem medir esforços para isso, chega a afirmar,
no pedido de suspensão do processo (fls. 3137 Ação de
Execução), feito ao Magistrado representado, que o perito
judicial teria confessado às fls. 2976 que adentrou o imóvel
clandestinamente, distorcendo, assim, as palavras utilizadas
pelo expert em seu laudo.
Além disso, é importante ressaltar que, apesar de o parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2020776-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.890 5/7
único do artigo 25 da Lei no 13.869/2019 tipificara a conduta
de que 'faz uso de prova, em desfavor do investigado ou
fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude', o artigo
1o, §1o, do Texto Legal exige, para a sua caracterização como
crime, que o ato praticado pelo agente tenha 'a finalidade
específica de prejudicar a outrem ou beneficiar a si mesmo ou
a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação
pessoal'.
Na hipótese dos autos executórios, constata-se que o
indeferimento do pedido de suspensão do processo pelo
Magistrado não destoa do exercício regular das funções
inerentes ao cargo de Juiz de Direito.
Não há, porquanto, na referida decisão evidência de qualquer
ilegalidade ou abuso a ensejar infração penal, dessa forma
qualquer descontentamento por parte do representante desse
ver analisado no âmbito cível, por meio da via adequada ao
caso concreto.
Assim, fora a frágil imputação feita pelo representante em
face da autoridade nominada, não há qualquer elemento que
indique tenha ela, no evento ora em relevo, orientado sua
conduta para prejudicar a outrem, beneficiar a si mesmo ou a
terceiro, por mero capricho ou satisfação pessoal, ou, ainda,
por outra razão ofensiva a qualquer norma penal.
A despeito do irretorquível direito de petição concedido pelo
ordenamento jurídico a qualquer cidadão, sobretudo para
noticiar eventuais desvios de agentes e autoridades públicas
no desempenho de suas relevantes funções de Estado,
mostra-se indispensável a comprovação dos cernes das
condutas típicas indicadas.
Nesse contexto, a conduta criminosa atribuída ao Magistrado
não prescinde da comprovação dos elementos essenciais
constantes do tipo legal (ilicitude da prova), bem como da
demonstração razoável, no caso concreto, da vontade livre e
consciente da prática de ato delitivo (finalidade específica).
Importante lembrar, por oportuno, que o direito, embora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2020776-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.890 6/7
possa estar ungido de legitimidade na sua essência, como o
de petição, não pode apartar-se da razoabilidade e da
proporcionalidade, sob pena de extrair-se dele resultados
injustos, paradoxais e estéreis.
Não se verifica, portanto, à luz das circunstâncias e dos
elementos de convicção colhidos neste procedimento,
responsabilidade penal do DR. MARCELO OCTAVIANO
DINIZ JUNQUEIRA, Juiz de Direito, motivo pelo qual
requeiro,
por
delegação
do
Excelentíssimo
Senhor
Procurador-Geral de Justiça (artigo 116, inciso XIV, da Lei
Orgânica do Ministério Público e Portarias no 19.101 a
19.103/2019), o ARQUIVAMENTO destes autos, ressalvado
o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.”
É sabido que o pedido de arquivamento, por falta de
fundamento para oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, vincula
este Órgão, não sendo possível sua recusa.
Nesse sentido: "À luz de copiosa jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, no caso de inquérito para apuração de conduta
típica em que a competência originária seja da Corte, o pedido de
arquivamento pelo Procurador-Geral da República não pode ser recusado" (Inq
2028-1/BA, Supremo Tribunal Federal, m. v., Rel. p/ Acórdão Min. Joaquim Barbosa, 28/4/04, DJ de
16/12/05, p. 59).
Precedentes do Colendo Órgão Especial:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
Envio de cópias dos
autos de ação cominatória para apuração de eventual
desobediência à ordem judicial consistente no não
fornecimento de medicamento
Requerimento de
arquivamento, pela douta Procuradoria Geral de Justiça,
por não vislumbrar a conduta de descumprimento
voluntário Irrecusabilidade do pedido do titular da ação
Precedentes do E. STF e deste colegiado

Arquivamento da representação. (Representação Criminal n°
2240622-50.2016.8.26.0000
ÓRGÃO ESPECIAL
TJ/SP, Rel. Des.
Álvaro Passos, julgada em 1o de fevereiro de 2017, determinaram o
arquivamento dos autos, votação unânime)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2020776-89.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.890 7/7
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - Tratamento médico -
Fornecimento de medicamento a paciente portadora de
Esclerose Múltipla - Apuração de fatos sob o argumento
de descumprimento de ordem judicial
Secretário da
Saúde do Estado de São Paulo - Crime de desobediência
não configurado - Proposta de arquivamento formulada
pelo Procurador-Geral de Justiça diante da ausência de
elementos de formação da 'opinio delicti' - Pedido de
arquivamento que não pode ser recusado por este E.
Tribunal de Justiça - Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e do C. Órgão Especial.
Pedido de arquivamento acolhido. (Representação Criminal n°
2188441-72.2016.8.26.0000, ÓRGÃO ESPECIAL
TJ/SP, Rel. Des.
Ricardo Anafe, julgada em 5 de outubro de 2016, determinaram o
arquivamento dos autos, votação unânime)
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - Desobediência à ordem
judicial
por
Secretário
de
Estado
-
Demora
no
fornecimento de medicamentos - Itens não disponíveis
nos programas governamentais, o que reclamou abertura
de processo licitatório e aguardo da apresentação, pela
interessada, das prescrições médicas - Crime não
caracterizado - Proposta da Procuradoria de Justiça pelo
arquivamento que, ademais, nem pode ser recusada -
Expediente
arquivado.
(Representação
Criminal
no
2031807-48.2016.8.26.0000, ÓRGÃO ESPECIAL
TJ/SP, Rel. Des.
Arantes Theodoro, julgada em 16 de março de 2016, determinaram o
arquivamento dos autos, votação unânime)
Ante o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da
representação, nos termos do art. 3o, inciso I1, da Lei no 8.038/90,
encaminhando-se cópia da decisão ao representado.
ELCIO TRUJILLO
Relator
1 “Art. 3o - Compete ao relator:
I - determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas, quando o requerer o
Ministério Público, ou submeter o requerimento à decisão competente do Tribunal;”